Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-87.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011815-87.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEDI DOS SANTOS PORTELA - CPF: 568.888.481-91 (EMBARGADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JOSEDI DOS SANTOS PORTELA - CPF: 568.888.481-91 (AGRAVANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011815-87.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSEDI DOS SANTOS PORTELA

AGRAVADO: CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E/OU REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de improcedência da ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e/ou Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada contra a parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011815-87.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSEDI DOS SANTOS PORTELA

AGRAVADO: CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSEDI DOS SANTOS PORTELA
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e/ou Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida
para o provimento integral dos pedidos
, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID no 101516480, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011815-87.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSEDI DOS SANTOS PORTELA

AGRAVADO: CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOSEDI DOS SANTOS PORTELA
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSEDI DOS SANTOS PORTELA
, contra a sentença proferida nos autos da
ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e/ou Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra
CREFISA S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,

que julgou improcedentes os pedidos, condenando a

autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (ID no 92099961).

Em suma, sustenta a recorrente o desacerto da decisão, por entender que não celebrou e não autorizou ninguém a celebrar nenhum contrato de empréstimo com o requerido, sendo o valor de R$1.436,35 creditado em sua conta sem qualquer autorização de sua parte.

No mais, alega que a utilização do citado valor se deu de forma involuntária; que foi obrigada a arcar com o ônus de uma contratação com juros altíssimos; que a requerida não acostou aos autos nenhuma prova quanto a legalidade da contratação e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e condenação da requerida em danos morais ou alternativamente a revisão do contrato com a aplicação dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Nas contrarrazões (ID no 9209996), a apelada inicialmente alega que a apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do decisum.

É o relatório.

Decido.

Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante os termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.

Pois bem.

Preliminar – Não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiu a apelada/requerida que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e/ou Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
contra
CREFISA S.A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, ao argumento de que é pessoa idosa, viúva e recebe pensão pela morte de seu esposo, sendo que na data de 01/08/2019, foi depositado a quantia de R$1.436,35 em sua conta corrente, sem o seu prévio conhecimento.

Esclareceu que à época do citado depósito, estava necessitando de dinheiro para satisfazer suas necessidades e, por isso acreditando que o referido valor seria referente ao pagamento do 13o salário que sempre era depositado no mês seguinte a data do seu aniversário, qual seja, 24/07/1952 – realizou em 07/08/2019 um saque no valor de R$1.500,00.

Alegou, no entanto, que somente ao chegar em casa e realizar a conferência de sua conta é que constatou que o citado valor não era referente ao seu 13o salário, razão pela qual retornou ao banco e foi informada que tal valor seria referente a um empréstimo realizado com a requerida.

Ressaltou que anteriormente havia realizado outros empréstimos perante a requerida, mas todos foram solicitados e adimplidos nas datas aprazadas, contudo, este novo empréstimo com disponibilização de crédito diretamente em conta corrente, jamais o solicitou, sendo totalmente abusivo.

No mais, informou que que tentou de todas as formas devolver o montante ou cancelar o empréstimo junto a requerida, todavia, como não obteve êxito, ajuizou a citada ação, requerendo primordialmente a concessão de tutela antecipada para que fosse suspenso os descontos a título de empréstimo pela requerida em sua conta/pensão. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro do valor descontado e a condenação da requerida em indenização por danos morais. Alternativamente, requereu a revisão do contrato, com relação à taxa de juros remuneratórios.

Em sua defesa (ID no 92098994), a requerida alegou que a
autora celebrou o contrato de
empréstimo Pessoal no 09501039416 em 01/08/2019, no valor de R$ 1.436,35, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 367,68, via aplicativo, à taxa de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, consoante cópia do contrato no ID no 92098996.

Defendeu a
validade do contrato celebrado em razão do pacta sunt servanda, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação

Houve apresentação de impugnação a contestação pela autora (ID no 92099955) e decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, julgou improcedentes os pedidos da autora, por entender que “[...] ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato, que afirmou ter sido formalizado por aplicativo; e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação
[...]. ” (Sic. ID no 92099961)

Inconformada, apelou a autora, nos termos relatados.

Da contratação

A meu viso, procede em parte a irresignação da apelante.

Todavia, não no que tange à suposta irregularidade da contratação, porquanto extrai-se do extrato bancário de ID no 92098973 que o valor de R$1.436,35, relativo ao empréstimo em discussão foi disponibilizado/creditado na conta da autora em 01/08/2019 e, não obstante alegue que não o solicitou, certo é que, além de o ter utilizado, somente dignou em ajuizar a presente ação em 30/06/2020, ou seja, quando faltava apenas duas (2) parcelas para sua quitação.

Assim, não há falar-se em “[...] utilização dos valores de forma involuntária pela apelante [...]” (Sic. ID no 9209996) ou ausência de “[...] solicitação/autorização [...]” (Sic. 92099963), porquanto se após a liberação/crédito do citado valor em sua conta, ao invés de ajuizar imediatamente a presente e depositar o valor em juízo, preferiu utilizá-lo permanecendo silente e inerte por praticamente quase toda a vigência do contrato, ou seja, 10 (dez) dos 12 (doze) meses da contratação, restou configurada sua anuência/aquiescência tácita quanto a contratação.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – ANUÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA NOS AUTOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – REGULARIDADE DO DÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM QUANTIA EXORBITANTE – REDUÇÃO- COM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS §8o DO ARTIGO 85 DO CPC - SENTENÇA PACIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Os elementos dos autos evidenciam que o autor firmou o contrato de cartão de crédito consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da autora por seu pagamento decorrente das prestações do empréstimo.

2. Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude. Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.

3- A fixação de honorários advocatícios efetivada com base no art. 85 §8o do CPC, não encontra como limites os percentuais de 10% e 20% de que fala o § 3o do mesmo dispositivo legal. Sendo assim, os honorários advocatícios fixados pelo juiz a quo mostram-se excessivos, com relação ao valor da causa, minora-se para patamar mais adequado. ”
(TJMT – RAC No 1047154-27.2019.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, publicado no DJE 21/05/2021)

“APELAÇÃO.CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA DO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DO VALOR DEPOSITADO SEM RESISTÊNCIA. CONFIGURADA ACEITAÇÃO TÁCITA DA RENOVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO.

1 – O recebimento do depósito do valor do empréstimo consignado sem prova de recusa pressupõe a existência de uma contratação.

2 –Desconstituir eventual débito do autor tatar-0se-ia, indubitavelmente, de medida violadora da boa-fé objetiva e do pacta sund servanda.

3 – À ausência de qualquer elemento, a exemplo de ato omissivo, nexo causal, culpa e dano, não há como responsabilizar o agente causador. Em outras palavras, não existe o dever de indenizar sem comprovação do ato gerador do dano e da ilicitude da conduta.

4 – Existe prova de que o valor emprestado foi revertido em benefício do recorrente, restando desconfigurado o prejuízo, por conseguinte impossível condenação em danos morais. ” (TJPE – RAC. No 448221, 1a CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – PE – REL. DEMÓCRITO RAMOS REINADO FILHO – JULGADO EM 16/02/2017)

Portanto, neste tópico, escorreito o decisum.

Dos juros remuneratórios

Já no tocante aos juros remuneratórios, procede a pretensão da apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal por pessoa física era,
em agosto de 2019 de 3,04% ao mês e 43,24% anuais.

Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
3,04% ao mês e 43,24% anuais
,

pelo que merece reforma o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”

(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 5a do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 01/08/2019 (ID 92098997), muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros de forma mensal contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”
(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como o contrato em discussão já se encontra quitado e restou evidenciado os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria da autora quanto aos juros remuneratórios, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela apelada decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização
. Art. 85, §2o do CPC: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
(TJMT RAC No 1035330-71.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 16/09/2020, publicado no DJE de 16/09/2020).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”
(TJMT – RAC. No 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. -
Não há dano moral em decorrência da cobrança de encargos contratuais pactuados pelas partes
. ”
(TJMG - Apelação Cível n°. 1.0000.19.053765-4/002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, TJ/MG, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020).

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, não merece reforma o
decisum
no tocante à sucumbência.

Isso porque, tendo a autora/apelante se sagrado vencedor em apenas dois de seus vários pedidos, qual seja,
redução dos juros remuneratórios e repetição de indébito
, deve esta responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único, do art. 86, do CPC/15.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso para o fim de:

a) reduzir os juros remuneratórios do contrato em discussão à taxa média de mercado, qual seja:
3,04% ao mês e 43,24% ao ano.

b) determinar que
a
repetição de indébito seja na forma simples
,
caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrida na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos.

No mais,
ficam mantidos os demais termos da sentença
.

P. I. C.

Cuiabá, 05 de julho de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora. ”
(Sic. ID no 93211463)

No caso, o agravante
JOSEDI DOS SANTOS PORTELA,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021